Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-39.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição quanto à incorporação do prazo contratual de 60 dias ao inicialmente estabelecido no termo de reserva; e (ii) contradição em relação ao fortuito externo invocado, por força da pandemia de Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante ao prazo contratual, inexiste a contradição apontada, porquanto no item 8 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado acerca da prevalência da data de entrega do imóvel prevista no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. E quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19, o item 10 do acórdão tratou da matéria e afastou a causa excludente de responsabilidade invocada.
6. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.